Tribunal: TCU
Processo: 042.290/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.290/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodney Ribeiro Schmitz (XXX.114.469-XX); Rodrigo Fernando Soares Silva (XXX.077.271-XX); Rodrigo de Sales Neves (XXX.061.586-XX); Rogerio dos Santos Matos Clemente (XXX.145.197-XX); Ronaldo da Rocha (XXX.842.239-XX); Ronildo Duarte Sales (XXX.436.436-XX); Rosana Cristina Ohtsuka Saraiva (XXX.544.038-XX); Rosangela Tiago da Costa (XXX.710.802-XX); Rosemari Brzezinski Davila (XXX.935.700-XX); Rosemeyre dos Santos (XXX.176.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.